Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723740-08.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUETONIO CIPRIANO LIRA AGRAVADO: CELIA MARIA RAMOS LIRA, MARCUS DE FREITAS SIMOES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUETÔNIO CIPRIANO LIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de indenização n. 0707487-39.2022.8.07.0001, proposta por CÉLIA MARIA RAMOS LIRA e MARCUS DE FREITAS SIMÕES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125957468 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelo agravante e determinou a realização de perícia técnica. O agravante opôs embargos de declaração (ID 126728254 do processo originário), os quais foram rejeitados, com a aplicação da multa em virtude do caráter protelatório do recurso (ID 128573377 do processo originário). No agravo de instrumento interposto, o agravante, com fundamento no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código de Processo Civil, reafirma estar caracterizada a prescrição da pretensão indenizatória deduzida na inicial, porquanto a demanda foi ajuizada após o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos. Destaca que a Lei 14.010/2020 não tem aplicação ao caso em apreço, porquanto o término do prazo prescricional ocorreu após o termo de suspensão nela estabelecido. O agravante sustenta a desnecessidade da produção da prova pericial e afirma não estar caracterizado o caráter protelatório nos embargos de declaração opostos contra a decisão recorrida. Ao final, postula o provimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo para reformar a decisão recorrida. Após a distribuição do agravo de instrumento, o agravante apresentou petição (ID 37425770) informando a ocorrência de equívoco quanto ao recolhimento do preparo, porquanto teria promovido apenas o agendamento de pagamento, o qual somente foi efetivado no primeiro dia útil subsequente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a decisão pela qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos em face da r. decisão recorrida foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 22/06/2022 (ID 129026745), considerando-se como publicado no primeiro dia útil subsequente, 23/06/2022. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do agravo de instrumento exauriu-se em 14/07/2022. Tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto somente em 15/07/2022, mostra-se configurada a intempestividade do recurso. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto interposto intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de julho de 2022 às 11:52:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora